Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que ao acusado foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, mormente pela palavra dos policiais, depoimento do usuário na delegacia e confissão extrajudicial do réu, gravadas em vídeo, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, e não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF.
3. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1139): É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.
4. Conquanto haja entendimento diverso, em atenção ao princípio da presunção de inocência que perdura até o trânsito em julgado (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), inviável a utilização de ações penais em curso para fundamentar a adoção de fração diversa da máxima prevista em lei (2/3) para reduzir a pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado e tratando de apenado primário e com pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena corporal por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso parcialmente provido.